Tribunal: TJDFT
Processo: 0000493-05.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-05

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO ANÁLOGO A ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não há que se falar em efeito suspensivo ao recurso interposto (art. 215, do ECA).
2. Presente a violência ou grave ameaça e invertida a posse do bem subtraído, ainda que por breve período de tempo, resta consumado o ato infracional análogo ao roubo, sendo inviável o reconhecimento da modalidade tentada.
3. Comprovada a prática de ato infracional grave, bem como o cometimento de ato infracional anterior e a presença de aspectos sociais negativos, tem-se como adequada a imposição da medida de semiliberdade.
4. Recurso conhecido e não provido.